Tribunal: TJPA
Processo: 0010443-26.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010443-26.2019.8.14.0051

RECORRENTE: KARSON TAVARES CASTRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO (
ART. 121, § 2º, II E IV).
).
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129 § 3ª CP). IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural que é o Tribunal do Júri.

2.

Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3.

Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4.

. Recurso Desprovido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 18 de abril de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010443-26.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RECORRENTE: KARSON TAVARES CASTRO

(ADVOGADO:

OAB – 20.036/PA)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos, Recurso em Sentido Estrito, interposto por
KARSON TAVARES CASTRO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, Pará.

O Juízo
a quo,
pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, II, IV do Código Penal Brasileiro).

Segundo conta na denúncia, no dia 16/08/2019, por volta de 01h, na Travessa 08, bairro Nova República na cidade de Santarém/PA, o acusado teria

efetuado disparo de arma de fogo contra

GENILSON PEDROSO DE CASTRO, vindo este a óbito.

Aduz o Ministério público na exordial que o
réu
estava em um bar com a companheira de nome
POLIANE ARAÚJO DA SILVA
, ocasião em que houve um desentendimento entre ele e
ADRIA CATRINE BATISTA MOTA
, que estava no mesmo bar com o companheiro
PAULO SÉRGIO DE SOUZA FILHO
.

A pedido do proprietário do estabelecimento, Sr.
ANTÔNIO JÚNIOR MORAES DE SOUZA
, a vítima
GENILSON
,

PAULO, ADRIA

e mais outra pessoa de nome
ANTÔNIA IRACILDA DE AZEVEDO MORAES
deixaram o local rumo a casa de IRACILDA na Travessa 8.

Após IRACILDA adentrar em sua residência, PAULO, ADRIA e GENILSON seguiram andando pela rua, momento em que KARSON surgiu numa motocicleta preta e efetuou um disparo que atingiu o abdômen de GENILSON, que evoluiu a óbito no local. Após o crime, o acusado jogou a arma num rio local conhecido por “buchada”.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 09/10/2019 (id. 16081410), recebida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, dia 23/10/2019 (id. 16081410, p.5) e Sentença de Pronúncia proferida dia 29/08/2022 (id. 16081543).

Contra referida decisão, a defesa do acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito (id.16081594), requerendo:

a)
Que o réu seja
absolvido sumariamente
,
reconhecendo-se a Legítima Defesa.

b)
Subsidiariamente, requer a
exclusão das qualificadoras
sob a alegação de que estão em descompasso com os elementos probatórios colhidos nos autos; e por fim,

c)
Requer a
desclassificação
do crime

de homicídio qualificado, para o crime de lesão corporal seguida de morte, prevista no art. 129, § 3°, do Código Penal.

Em contrarrazões recursais (id.16081597), o representante do
MP
em primeiro grau, pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão hostilizada.

O
MP
de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Belém, 18 de abril de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Do mérito

1.

ABSOLVIÇÃO SUMARIA, POR LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.

Postula a defesa a absolvição sumária do réu, alegando que este agiu em legítima defesa.

Passo a transcrever o depoimento do acusado que a defesa lançou aos autos conforme doc ID 16081594.

‘’Afirma que atirou na vítima; Que começou dentro do bar; Que a briga começou por causa da mulher da testemunha Paulo Sergio; Que foi cumprimentar a testemunha, e que a mulher dele não gostou, momento em que ela começou a falar que lá fora todo mundo é amigo, mas lá dentro só ela quer ajudar; Que começou a chover, e que não estavam próximos das testemunhas e vítima, e tiveram que colocar as cadeiras para dentro, que as testemunhas e a vítima puseram sua mesa próximo a do Acusado e sua esposa; Que não tinha nenhum atrito com a vítima, ou qualquer outra motivo que a vítima precisasse ir pra cima do Acusado; Que a testemunha Paulo Sergio continha a mulher dele, porque acredita que ela não gostou do Acusado; Que a testemunha Paulo Sergio não queria confusão, mas sua esposa sim, inclusive começou a discutir com um outro senhor; Que foi querer falar as coisas para a Sra. Adria, mas a vítima se meteu, que não o conhecia; Que a Sra. Adria continuou discutindo, momento em que a vítima foi com uma garrafa pra cima do Acusado, dizendo que este deveria respeitar a mulher dos outros; Que não lembra se a vítima jogou a garrafa; Que acredita que a vítima não foi com sua cara; Que sua esposa queria ir embora, e ela entrou no carro e o Acusado deu a volta pra entrar no carro; Que eles ainda vieram atrás, a Sra. Adria, a testemunha Paulo Sergio, a vítima e mais uma mulher que o Acusado não sabe o nome; Que ficaram rindo, que lembra que bateram na parte de trás e no lado da porta, que somente viu que a porta estava batida quando chegou em sua casa; Que ficou meio amassado, que o carro foi com a porta aberta até chegar em sua casa, que eles bateram no carro. Que ainda levantou e pediu para que parassem; Que nesse momento já estava a arma dentro do carro, só que estava na parte de trás do carro; Que foi pra embora porque sua esposa queria ir pra casa, que queria ir em outro bar comprar uma caixinha, mas sua esposa só queria saber de ir para casa, então foi; Que chegando lá, ela saiu do carro, e o Acusado foi olhar o carro e que a porta estava meio entreaberta; Que entrou em sua casa, tentou se controlar e se acalmou; Que tem o costume de dormir na rede, na sala, e sua esposa no quarto; Que caiu na besteira de querer sair, eu foi pegar o carro e viu que a porta estava aberta; Que o revólver estava dentro do carro e colocou na sua cintura; Que pegou o dinheiro e subiu, foi por outro caminho diferente do bar em que estava, por outro sentido, em um bar que sabia que estava aberto, que foi em um bar na Travessa 8 ou 7, não lembra; Que desceu na rua onde fica o bar, e na hora que desceu, viu a vítima e o Paulinho abraçados, e viu quando estava próximo deles; Que pegou na arma sem jeito, que atirou na hora, e não sabe se a vítima se assustou, mas não foi somente a vítima que fez menção de alguma coisa, a testemunha Paulo Sergio também fez algum movimento que pensou que iam pra cima do Acusado; Que não lembra bem, mas passou e viu e só disparou; Que não atirou na cabeça; Que reconhece que errou; Que não atirou á toa, que teve receio ou medo.’’

Em sede de juízo de pronúncia, a absolvição sumária só pode ocorrer quando configurada prova incontestável da presença de circunstância que exclua o crime ou isente o acusado de pena.

Assim, o reconhecimento de erro ou causa excludente de culpabilidade, neste caso, por legítima defesa, ocorreria se fossem verificadas provas cabais e incontestáveis que demonstrassem, de maneira inequívoca, a sua existência, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Crime de homicídio qualificado. Tese de legítima defesa putativa. Absolvição sumária. Dúvidas. Questão a ser submetida ao Tribunal do Júri. 1. Para a configuração da legítima defesa putativa é necessário que se apresente situação de fato que leve o autor do crime a supor que esteja na iminência de experimentar uma agressão injusta, de forma a presumir como legítima a sua ação defensiva. 2. Havendo dúvida quanto à existência de qualquer gesto, atual ou iminente, que possa representar ameaça de agressão injusta por parte da vítima, e persistindo prova da existência do crime e de indícios da autoria, impõe-se a mantença da pronúncia a fim de submeter o réu a julgamento pelo tribunal do júri popular, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. (TJ-RO - RSE: 0002110- 77.2019.822.0014, Julgamento: 05/11/2020, Publicação: 26/11/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES
. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. COMPROVAÇÃO CABAL. AUSÊNCIA.
Para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, ela deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos
. (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10621110039107001 São Gotardo, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022) (grifei)

Ainda,

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS. COMPETÊNCIA DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.
A inexistência de prova inconteste que afaste a configuração de legítima defesa e da ausência de animus necandi não permite que o Juízo subtraia do Conselho de Sentença sua competência para decidir sobre o mérito da demanda
. Assim como o mérito e sua capitulação, as qualificadoras somente podem ser afastadas caso haja comprovação de sua absoluta dissociação dos fatos narrados. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00302667020178080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021) (grifei)

2.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, II E IV DO CPB).

A defesa pleiteia ainda a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido. Adianto que o pleito não pode prosperar nesta fase.

As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença

“(...)
4. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso”
[1]
. (...)

Nesse sentido, já decidiram os Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' ( REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018). 3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível". 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Também,
a respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

"(...) quando a avaliação da qualificadora for nitidamente controversa, como por exemplo, o caso do ciúme ser ou não motivo fútil, segundo nos parece, deve o juiz remeter o caso à apreciação do Conselho de Sentença, sendo-lhe defeso invadir seara que não lhe pertence (...) o Juiz, por ocasião da pronúncia, somente pode afastar a qualificadora que, objetivamente inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. A análise objetiva dá-se no plano das provas e não do espírito do julgador" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 6a.ed. São Paulo: Editora RT, 2007, p. 691)

Portanto, não há como acolher a tese de afastamento das qualificadoras, pois, por ora, não há demonstração inequívoca de que não ocorreram.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, PREVISTA NO ART. 129, § 3°, DO CÓDIGO PENAL.

A desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi
, de modo que, inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
Facto próprio
, deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Ante o exposto, conheço e

nego provimento
ao recurso interposto por KARSON TAVARES CASTRO.

É como voto.

Belém, 18 de abril de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

[1]

REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015.

Belém, 08/05/2024